Tribunal: STJ
Processo: 0302990-31.2017.8.24.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906850 - SC (2025/0126961-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VIEIRA TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - SP414985
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - RJ229518
TAMIRES DA SILVA PEREIRA DE MORAIS - RJ239763
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
CARLOS EDUARDO BARRETO LOPES - DF075260
VIRGÍNIA NOGUEIRA GARCIA - DF044399
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PERDAS
E DANOS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c perdas e danos.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do
prazo recursal de quinze dias úteis.
3. A interposição de embargos de declaração contra decisão do Tribunal de
segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial,
configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão
de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: dbd9746e-ab85-4711-bb87-3c1f137aee52

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906850 - SC (2025/0126961-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VIEIRA TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - SP414985
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - RJ229518
TAMIRES DA SILVA PEREIRA DE MORAIS - RJ239763
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
CARLOS EDUARDO BARRETO LOPES - DF075260
VIRGÍNIA NOGUEIRA GARCIA - DF044399
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PERDAS
E DANOS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c perdas e danos.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do
prazo recursal de quinze dias úteis.
3. A interposição de embargos de declaração contra decisão do Tribunal de
segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial,
configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão
de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por VIEIRA TELECOMUNICAÇÕES
LTDA, contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera.
declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c perdas e
Ação:
danos, ajuizada por VIEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, em face TELEFÔNICA
BRASIL S. A.
Documento eletrônico VDA50025715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:02:59
Código de Controle do Documento: 3506790f-0e76-4110-a898-0145a844baf0

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a
Sentença:
nulidade de cláusula contratual e condenar a requerida ao ressarcimento dos
valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização
pela rescisão imotivada do contrato. (e-STJ fls. 518-531).
deu provimento à apelação interposta por TELEFÔNICA BRASIL
Acórdão:
S. A., nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 922):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PERDAS E
DANOS – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO ATÍPICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – AUTORA QUE BUSCA
ENQUADRAR
A
RELAÇÃO
JURÍDICA
OUTRORA
ENTABULADA
COMO
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE AUTONOMIA QUE PUDESSE
CARACTERIZAR AQUELE CONTRATO TÍPICO – INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA (LEI No 4.886/65) – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE, COMUNICANDO O DESINTERESSE NA
RENOVAÇÃO CONTRATUAL – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PREVISÃO NO CONTRATO DE CLÁUSULA DEL
CREDERE – TRANSFRÊNCIA À CONTRATANTE DA INCUMBÊNCIA EM PROMOVER
AÇÕES DE COBRANÇA DE CLIENTES INADIMPLENTES, QUE TORNA VÁLIDA A
CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (CC, ART. 698) – SENTENÇA
REFORMADA PARA JULGAR-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL – RECURSO
PROVIDO
Antevendo que a produção de prova oral não influirá no julgamento da lide, o
intérprete não só pode - como, aliás, deve -, antecipar a resolução da controvérsia,
proferindo sentença terminativa ou meritória (CPC, art. 355, inc. I). No caso, instada
a especificar as provas que pretendia produzir, a recorrente pugnou pelo
julgamento antecipado da lide. Nesse contexto, falar em cerceamento de defesa é
falácia.
Representante comercial é aquele que, "sem relação de subordinação hierárquica
trabalhista, desempenha, em caráter não eventual, por conta de uma ou mais
pessoas, a mediação para a realização de negócios, agenciando propostas ou
pedidos, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios" (Waldo
Fazzio Jr., "Manual de Direito Comercial", 21a ed., Grupo GEN, 2020, pág. 425). Age
com autonomia na condução do seu negócio e não é submisso ao contratante,
apenas recebe orientações e instruções de como desenvolver seu trabalho caso
queira vender os produtos do representado (Sérgio Pinto Martins, "Direito do
Trabalho", 12a ed., São Paulo: Editora Atlas. pág. 151). A existência de supervisão e
de fiscalização das atividades desenvolvidas pela contratada afasta a autonomia,
elemento caracterizador da representação comercial.
Tratando-se de contrato por prazo determinado e sendo a recorrida notificada,
quatro meses antes, acerca do desinteresse na renovação do contrato, que dar-se-ia
em 1o.06.2016, não se há falar em rescisão imotivada que pudesse dar ensejo à
indenização por perdas e danos.

opostos pela parte agravante, foram rejeitados
Embargos de declaração:
(e-STJ fl. 968).
alega violação dos arts. 1.022, I, II, do CPC; 186 e 927
Recurso especial:
do CC; 1o, 27, 28, 29, 32 e 35 da lei n. 4.886/65. Além de negativa de prestação
Documento eletrônico VDA50025715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:02:59
Código de Controle do Documento: 3506790f-0e76-4110-a898-0145a844baf0

jurisdicional, sustenta a nulidade da cláusula
. Argumenta que as
del credere
cláusulas contratuais e as provas demonstram claramente a caracterização da
representação comercial. Por fim, alega que a rescisão imotivada do contrato e os
estornos indevidos causaram prejuízos que devem ser reparados (e-STJ fls. 980-
998).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial, em razão da intempestividade (e-STJ fls. 1.162-1.163).
sustenta que o recurso é tempestivo, afirmando que os
Agravo interno:
embargos de declaração foram opostos “justamente porque a decisão de
inadmissibilidade carecia de fundamentação válida, uma vez que, com a
demonstração inequívoca do pagamento tempestivo, a alegação de deserção
tornava-se insustentável" (e-STJ fl. 1.170).

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada emitida pela Presidência do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ fls.
1.162):

Por meio da análise do recurso de VIEIRA TELECOMUNICACOES LTDA,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 22.11.2024,
sendo o Agravo somente interposto em 13.02.2025. O recurso é, pois,
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219,
caput, todos do Código de Processo Civil.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a
interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal.
Na espécie, os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial não são o recurso adequado ou cabível à espécie. Nesse sentido, o
AgInt no AREsp 1526806/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
de 13.4.2020.

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
De fato, compulsando os autos, verifica-se que o recurso é inadmissível
por ser intempestivo, pois a parte agravante foi intimada da decisão agravada em
(e-STJ fl. 1.056), sendo o agravo em recurso especial interposto
22/11/2024
somente em
.
13/2/2025

Documento eletrônico VDA50025715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:02:59
Código de Controle do Documento: 3506790f-0e76-4110-a898-0145a844baf0

Verifica-se, ainda, que da decisão que inadmitiu o recurso especial,
foram opostos embargos de declaração, todavia, consabido, o agravo é o único
recurso cabível contra a referida decisão. Logo, os embargos de declaração
opostos não interrompem o prazo para a interposição do agravo.
Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recurso
manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou
embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial,
não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 850.272/RJ, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 929.737/SP, Terceira Turma, DJe de
.
20/2/2017
16/2/2017

Ademais, em atenção aos princípios da taxatividade e da singularidade, o
único recurso adequado contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade
é o agravo em recurso especial, à inteligência do art. 1.042 do CPC, que deverá ser
dirigida ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem (EDcl no AgRg no
AREsp 1561813/SP, Sexta Turma, DJe
).
13/3/2020
Assim, a interposição de embargos de declaração contra decisão do
Tribunal de segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial,
configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o
prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no AREsp 1526234/SP, Quinta
Turma, DJe
).
16/12/2019

Dessa forma, o recurso de agravo em recurso especial é intempestivo.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50025715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:02:59
Código de Controle do Documento: 3506790f-0e76-4110-a898-0145a844baf0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.850 / SC
Número Registro: 2025/0126961-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03029903120178240007 3029903120178240007
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIEIRA TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS : SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - SP414985
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - RJ229518
TAMIRES DA SILVA PEREIRA DE MORAIS - RJ239763
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
CARLOS EDUARDO BARRETO LOPES - DF075260
VIRGÍNIA NOGUEIRA GARCIA - DF044399
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIEIRA TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS : SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - SP414985
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - RJ229518
TAMIRES DA SILVA PEREIRA DE MORAIS - RJ239763
Documento eletrônico VDA50972117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: 26bbcdc6-de99-472b-b6e4-b01ed13c3189

AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
CARLOS EDUARDO BARRETO LOPES - DF075260
VIRGÍNIA NOGUEIRA GARCIA - DF044399
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: 26bbcdc6-de99-472b-b6e4-b01ed13c3189